Tribunal: TCU
Processo: 009.849/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7825/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o e 5o, do RI/TCU, e no art. 7o, I, da Resolução TCU 206/2007, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal e determinar o registro do ato de admissão de Carlos Andre Costa Pinto de Brito Franco, e considerar prejudicado o exame de mérito dos demais atos de admissão de pessoal por perda de objeto. 1. Processo TC- Processo 009.849/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Andre Costa Pinto de Brito Franco (XXX.588.431-XX); Elivaldo Cesar Cavalcante Silva (XXX.285.854-XX); Elizete Gandini (XXX.635.960-XX); Gean Sandes Silva (XXX.549.164-XX); Henrique Naves Pinheiro (XXX.477.816-XX); Jose Antonio Virgili Pasquotto (XXX.167.010-XX); Leila Regina Goncalves (XXX.658.601-XX); Leonam Guimaraes Martins (XXX.569.847-XX); Lyno Regis de Paula Fernandes (XXX.194.911-XX); Sonara Gontijo Rabelo (XXX.037.826-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.